Tribunal: TCU
Processo: 038.595/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4271/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.595/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Gomes (XXX.430.698-XX); Fabio Leme (XXX.376.108-XX); Helena Rosa Keiner (XXX.225.478-XX); Heloisa Trusman de Mendonca (XXX.727.312-XX); Jane Mara de Almeida Guilhen (XXX.515.638-XX); Margarete Carolina do Nascimento (XXX.557.208-XX); Maria Lucia Felicio Costa (XXX.439.778-XX); Nilton Aparecido de Oliveira (XXX.777.898-XX); Rosana Miranda de Sousa (XXX.310.128-XX); Yara Gonzaga (XXX.978.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.